Tribunal: TJES
Processo: 5001021-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001021-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIAÇÃO MARILANDIA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE BENS EM GARANTIA A FUTURA AÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE – REGRAMENTO SIMILAR AO RITO PRÓPRIO DA FAZENDA – CONSIDERAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE OFERTA DOS BENS – PREPONDERÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CORTE – EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECUSA – PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Conforme entendimento fixado em sede de recurso repetitivo pelo STJ:
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009;

2) Segundo o STJ “
Todavia, considerando que a caução representa antecipação da penhora, produzindo os mesmos efeitos, inclusive para fins de expedição da CPD-EN, seu recebimento deve observar o mesmo tratamento destinado à garantia ofertada na execução fiscal.
Precedente: AgRg no REsp. 1.266.163/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.5.2012. (AgInt no AREsp 1027865/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017)

3) A Fazenda Pública pode recusar o bem ofertado em garantia, devendo o contribuinte comprovar a impossibilidade de seguir a ordem de penhora, em sede de execução fiscal, conforme precedentes desta corte.

4) Recurso conhecido e improvido.

5) Agravo interno prejudicado.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, por conhecer do recurso e negar o provimento almejado, nos termos do voto do Eminente Relator, restando prejudicado o agravo interno.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001021-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO MARILANDIA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001021-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIAÇÃO MARILANDIA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO ANTECEDENTE:
Vara da Fazenda Pública Estadual,Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES

Processo nº 0002227-24.2020.8.08.0014

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento por parte de
VIAÇÃO MARILÂNDIA, contra a decisão proferida nos autos do processo nº. 0002227-24.2020.8.08.0014,em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que negou o pedido de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa a favor da recorrente.

Assevera a recorrente que a decisão deve sofrer um juízo de reforma posto que a prestação de caução, mediante o oferecimento de bem móvel no mesmo valor do montante supostamente devido, tem o condão de garantir o débito exequendo, viabilizando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

Afirma a recorrente que
é acolhida a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura a execução fiscal, tendo ofertado caução idônea, correspondente a dois bens móveis, cujo valor de mercado é superior ao montante cobrado pelo agravado; que há laudos que demonstram a possibilidade de serem aceitos os bens em análise.

Concedida a tutela de urgência, concernente ao presente momento processual, eis que presentes os pressupostos necessários, conforme evento de número 1054093.

Formulado pedido de improvimento do recurso em sede de contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo, apresentando, de igual forma, recurso de agravo interno contra a decisão singular proferida nestes autos.

É o relatório.

Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES, 19 de agosto de 2021.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001021-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIAÇÃO MARILANDIA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme consta em sede de relatório, trata-se de Agravo de Instrumento por parte de
VIAÇÃO MARILÂNDIA, contra a decisão proferida nos autos do processo nº. 0002227-24.2020.8.08.0014, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que negou o pedido de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa a favor da recorrente.

Assevera a recorrente que a decisão deve sofrer um juízo de reforma posto que a prestação de caução, mediante o oferecimento de bem móvel no mesmo valor do montante supostamente devido, tem o condão de garantir o débito exequendo, viabilizando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

Afirma a recorrente que
é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de recurso repetitivo, que a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura a execução fiscal, é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a expedição de CPEN, desde que haja a garantia integral do valor do débito em discussão, tendo ofertado caução idônea, correspondente a dois bens móveis, cujo valor de mercado é superior ao montante cobrado pelo agravado.

Sustenta a recorrente que o d. juízo de piso não aceitou os bens ofertados, por entender não especificado o estado de conservação e funcionamento dos veículos, sendo impossibilitada a aferição dos seus valores.

A recorrente afirma, entretanto, que o fundamento acolhido na decisão de primeiro grau não merece prosperar, haja vista os laudos de avaliação dos veículos anexados à inicial, sendo que estes foram produzidos pela Vitória Diesel, concessionária de veículos comerciais Mercedes-Benz, e pela Orvel Orletti Caminhões e Ônibus, concessionária da Volkswagen.

Em ambos os laudos, acostados aos autos, as concessionárias garantem o “perfeito estado de conservação” dos bens, e o “preço médio unitário de mercado nesta data” nos valores indicados, o que garante que os móveis podem servir como garantia a obtenção de certidão negativa com efeitos de positiva.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos, ou seja, fora utilizado o recurso cabível (CPC, art. 1015, inc. V), há interesse e legitimidade para recorrer, este é tempestivo e inexiste fato impeditivo do direito recursal noticiado nos autos.

Entendo ser pertinente expor que o quadro fático delineado nos autos pela parte autora, no que não diverge o agravado:

[...]

Narra a inicial que a empresa-contribuinte no exercício de suas atividades foi autuada pelo Fisco Estadual (Auto de Infração n.º 5.042.138-8, Processo Administrativo nº 8.292.401-5), em razão de, supostamente, ter deixado de emitir documento fiscal relativo à aquisição de mercadorias, em violação as disposições contidas no artigo 539, I, do RICMS/ES, combinado com o artigo 76-A, VII, da Lei 7.000 de 27/12/2001, o que culminou na imposição (sanção) de multa no valor de R$ 178.948,47 (cento e setenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais, e quarenta de sete centavos).

Aduz que os produtos listados no demonstrativo (anexo ao Auto de Infração) foram adquiridos para uso próprio da empresa (na qualidade de consumidor final).

Por tal razão, não haveria obrigação de emissão de nota fiscal de saída, asseverando que não houve saída desses produtos.

Defende a nulidade do Auto de Infração, considerando que a sanção foi capitulada em dispositivo revogado pela Lei Estadual nº 10.647/2017, que alterou os artigos 75 e 76 do RICMS/ES, o que não foi observado pelo Fisco, prejudicando o seu direito de defesa e impondo sanção dissociada do fato gerador da obrigação.

Neste ponto, requer que, assim não compreendendo este Juízo, seja observada a retroatividade benéfica.

Por fim, afirma do carácter confiscatório da multa, pois muito superior ao tributo devido.

O magistrado de primeiro grau, de posse dos autos, indeferiu o pleito da recorrente, fixando que:

[...]

Todavia, se mostra inadmissível, neste momento processual, a aceitação dos bens ofertados, considerando que não há prova da possibilidade de alienação destes, mormente porque não foi especificado seu estado de conservação e funcionamento, tampouco é possível inferir se o valor de avaliação indicado pela requerente está correto, considerando se tratar de laudo de avaliação unilateral. Somado a isso, sabe-se que o devedor, ao indicar bens à penhora, deverá obedecer à gradação legal imposta pelo art. 11 da Lei nº 6.830/80, sob pena ensejar a recusa pelo credor.

O Estado agravado pugna pela manutenção da decisão, alertando que não foi observada a gradação legal, conforme lei 6.830/80; que o artigo 15, II, da Lei de Execução Fiscal, viabiliza a substituição da penhora pela Fazenda Pública a qualquer tempo; o CPC sinaliza pela execução no interesse do credor à luz do art. 797; que os bens ofertados não suspendem a exigibilidade do crédito tributário a luz do entendimento do STJ.

Assevera, por fim,
a RECUSA relativa aos bens
oferecidos a título de caução, pelas seguintes razões:

a) não obedece a ordem de preferência legal para fins de penhora;

b) não foi apresentada comprovada justificativa para não
atendimento da ordem de preferência prevista na LEF;

c) o bem sofre depreciação pelo tempo/uso e certamente não será suficiente para saldar a dívida, em especial considerado o prazo estimado para resolução da contenda;

d) Avaliação unilateral dos bens, impossibilitando a real aquilatação do valor dos veículos ofertados;

e) Os veículos possuem baixa liquidez.

Após observar a questão posta em debate, sobre a possibilidade de se acolher a tutela de urgência, sopesando os fatos articulados em sede de recurso, entendo por preponderar, nesta atual fase procedimental, a
in
existência da probabilidade do direito da empresa.

É fato incontroverso, conforme alinhado nas razões do recurso e pelo Estado em sede de contrarrazões, que o contribuinte possui meios de, antes da propositura da execução fiscal, ajuizar ação correspondente a questionar o débito em juízo, conforme precedente de observância obrigatória:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.3. 4. 5. 6.7.8.9.10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.(STJ -REsp 1.123.669 -j. 9/10/2009 -julgado porLuizFux-DJe 1/2/2010 -Área do Direito: Tributário)
.

O mesmo Superior Tribunal de Justiça fixou que o procedimento pertinente ao oferecimento dos bens a título de antecipação da penhora, para obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, deve observar os preceitos da Lei de Execução Fiscal:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O CONTRIBUINTE PODE, APÓS O VENCIMENTO DA SUA OBRIGAÇÃO E ANTES DA EXECUÇÃO, GARANTIR O JUÍZO DE FORMA ANTECIPADA, PARA O FIM DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTREMENTES, POR SER VERDADEIRA ANTECIPAÇÃO DE PENHORA, DEVE OBSERVAR AS REGRAS PERTINENTES, SENDO LEGÍTIMA A RECUSA AOS PRECATÓRIOS ANTE A NECESSIDADE DE PRESERVAR A ORDEM LEGAL ESTABELECIDA NO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. Ao julgar o REsp. 1.123.669/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 01.02.2010, representativo da controvérsia, o STJ assentou o entendimento de que, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, o contribuinte pode garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa.
Todavia, considerando que a caução representa antecipação da penhora, produzindo os mesmos efeitos, inclusive para fins de expedição da CPD-EN, seu recebimento deve observar o mesmo tratamento destinado à garantia ofertada na execução fiscal.
Precedente: AgRg no REsp. 1.266.163/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.5.2012. 2. Considerando que a jurisprudência desta Corte estabeleceu ser legítima a recusa do ente público à nomeação de precatórios à penhora, por se tratar de direito de crédito, e não de dinheiro, por quaisquer das causas previstas no art. 656 do CPC ou nos arts. 11 e 15 da LEF, conclui-se que eles não poderão ser aceitos como garantia antecipada da futura execução. 3. Agravo Interno da contribuinte desprovido. (AgInt no AREsp 1027865/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017)

E este tratamento similar, implica considerar que os bens devem servir a gradação legal e, ainda, que a Fazenda Pública pode exercer seu direito, como credora, de recusa ao bem ofertado, desde que não haja, por parte do credor, a expressa demonstração de impossibilidade de arcar com o ônus daquela previsão normativa (L.E.F), conforme entendimento desta corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE 1º GRAU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PRECLUSÃO VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA REJEIÇÃO DE BENS NOMEADOS À PENHORA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE BURLA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980 - RECURSO IMPROVIDO. 1. 2. 3.
Nos termos do art. 9°, III, da Lei nº 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal assinada no art. 11º daquela lei, cabendo àquele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la e, não o fazendo, cabível a rejeição do bem nomeado pelo credor
. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021

AGRAVO DE INSTRUMENTO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL INOCORRÊNCIA EXECUÇÃO FISCAL OFERECIMENTO DE BEM À PENHORA LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DESRESPEITO À ORDEM LEGAL AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO POSSIBILIDADE DE RECUSA DO PODER JUDICIÁRIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 2. Forçoso reconhecer que o processo executivo se realiza no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC. Assim, a disposição prevista no artigo 805 do CPC, pelo qual a execução deve ser promovida do modo menos gravoso para o executado, não pode ser um obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional do direito do exequente. 3. Destaca-se, ademais, que o C. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp. nº 1.337.790/PR, ao analisar se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do 'princípio da menor onerosidade' (art. 620 do CPC/1973), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela 'nomeado' à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC , firmou tese no sentido de que em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/73." 4. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190036267, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021

Desta forma, conheço do recurso e NEGO-LHE provimento, fazendo cessar os efeitos da liminar outrora concedida, restando prejudicado o recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001021-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIAÇÃO MARILANDIA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE BENS EM GARANTIA A FUTURA AÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE – REGRAMENTO SIMILAR AO RITO PRÓPRIO DA FAZENDA – CONSIDERAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE OFERTA DOS BENS – PREPONDERÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CORTE – EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECUSA – PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Conforme entendimento fixado em sede de recurso repetitivo pelo STJ:
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009;

2) Segundo o STJ “
Todavia, considerando que a caução representa antecipação da penhora, produzindo os mesmos efeitos, inclusive para fins de expedição da CPD-EN, seu recebimento deve observar o mesmo tratamento destinado à garantia ofertada na execução fiscal.
Precedente: AgRg no REsp. 1.266.163/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.5.2012. (AgInt no AREsp 1027865/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017)

3) A Fazenda Pública pode recusar o bem ofertado em garantia, devendo o contribuinte comprovar a impossibilidade de seguir a ordem de penhora, em sede de execução fiscal, conforme precedentes desta corte.

4) Recurso conhecido e improvido.

5) Agravo interno prejudicado.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, por conhecer do recurso e negar o provimento almejado, nos termos do voto do Eminente Relator, restando prejudicado o agravo interno.

Vitória, ES, em _13_ de setembro_ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, restando prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo.